Tribunal: TJMT
Processo: 1017390-03.2025.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017390-03.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARGARETE DANIEL SILVA - CPF: 529.292.641-87 (APELADO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DA RÉ. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CASO FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA ADMINISTRATIVA.
BIS IN IDEM
. NÃO CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela ré, concessionária de energia elétrica, contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de reparação de danos ajuizada por consumidora, e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de interrupção no fornecimento de energia elétrica por período próximo a noventa e seis horas, com atualização monetária pelo IPCA a partir da sentença, juros de mora pela taxa SELIC desde o evento danoso e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma integral da sentença para julgamento de improcedência, sob o argumento de que a interrupção decorreu de eventos externos imprevisíveis (ventos fortes, queda de árvore sobre a fiação e abalroamento de poste por caminhão de terceiro), configuradores de caso fortuito apto a romper o nexo causal;
(ii)
reconhecimento de que os transtornos suportados pela apelada configuram mero dissabor cotidiano, sem caracterização de dano moral indenizável;
(iii)
reconhecimento de
bis in idem
entre a indenização por danos morais e a compensação tarifária já creditada administrativamente; e
(iv)
subsidiariamente, redução significativa do
quantum
indenizatório, com compensação do valor já creditado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se os eventos externos invocados pela concessionária configuram fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil objetiva pelo descumprimento dos prazos regulamentares de restabelecimento do serviço;
(ii)
analisar se a interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica, em zona urbana, gera dano moral indenizável;
(iii)
examinar se a compensação tarifária administrativa concedida pela concessionária afasta ou reduz a indenização por danos morais; e
(iv)
aferir a adequação do
quantum
indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Eventos climáticos que afetam a rede de distribuição, queda de árvores sobre a fiação e danos à infraestrutura instalada na via pública constituem riscos inerentes à atividade de distribuição de energia elétrica e se qualificam como fortuito interno, insuficientes para afastar a responsabilidade civil objetiva da concessionária, à qual incumbe manter equipes de prontidão, equipamentos de reserva e planos de contingência eficazes para o restabelecimento do serviço no prazo regulamentar.

5. A interrupção do fornecimento de energia elétrica por período superior ao prazo máximo estabelecido pelo art. 362 da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021 caracteriza falha na prestação de serviço essencial e configura ilicitude da conduta da concessionária, independentemente da versão fática adotada quanto à duração da interrupção, quando o intervalo admitido pela própria fornecedora supera os limites regulamentares.

6. A privação do fornecimento de energia elétrica por período próximo a noventa e seis horas, em zona urbana, com perda de alimentos perecíveis, impossibilidade de repouso adequado e privação de acesso a meios de comunicação, ultrapassa os limites do aborrecimento tolerável e configura dano moral
in re ipsa
, decorrente da própria ilicitude da falha na prestação do serviço essencial.

7. A compensação tarifária prevista na Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021 possui natureza administrativa e regulatória, distinta da indenização por danos morais, pois ressarce o consumidor pelo serviço não prestado dentro dos indicadores regulamentares, ao passo que a reparação civil compensa o abalo sofrido na esfera extrapatrimonial, razão pela qual a cumulação dos dois institutos não configura
bis in idem
.

8. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerada a extensão do dano, a condição econômica das partes e a dupla função compensatória e pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa da consumidora nem impor ônus desproporcional à concessionária de grande porte.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, arts. 4º, § 3º, I, e 362, I e IV; Lei n. 8.987/1995, art. 6º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCiv 1007441-35.2025.8.11.0041; ApCiv 1046294-84.2023.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela parte ré
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral n.
1017390-03.2025.8.11.0003
, ajuizada por
MARGARETE DANIEL SILVA
, que julgou procedente o pedido e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ao pagamento de 15% sobre o valor da condenação a título de honorários.

Na
origem
, a requerente narrou ser moradora do Bairro Vila Duarte, em Rondonópolis/MT, onde está instalada a Unidade Consumidora n. 6/1984894-4. Afirmou que, entre os dias 08 e 12/outubro/2024, o fornecimento de energia elétrica foi interrompido em sua residência e em todo o bairro por quase 96 (noventa e seis) horas, sem que a concessionária apresentasse justificativa técnica ou previsão de restabelecimento. Narrou que a privação do serviço resultou em impossibilidade de descanso adequado, perda de alimentos perecíveis, ausência de água fresca e intenso desconforto físico decorrente do calor extremo, sem possibilidade de uso de ventiladores, ar-condicionado ou carregadores de celular (id. 356978444).

Com fundamento na responsabilidade civil objetiva da requerida, a autora argumentou que a concessionária descumpriu o prazo máximo de 4 (quatro) horas previsto no art. 362, inciso I, da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL. Requereu a gratuidade da justiça, a inversão do ônus da prova e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora desde a data do evento danoso, além de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 356978444).

Em
contestação
, a requerida atribuiu as interrupções a três eventos externos e imprevisíveis: ventos fortes, queda de árvore sobre a fiação e abalroamento de poste por caminhão de terceiro. Sustentou que os desligamentos foram pontuais e intercalados ao longo de quatro dias, com duração total de 28 (vinte e oito) horas e 44 (quarenta e quatro) minutos, conforme levantamento técnico de seu sistema operacional, e não uma interrupção contínua de 96 (noventa e seis) horas.

Invocou o art. 4º, § 3º, inc. I, da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL e o art. 6º, § 3º, da Lei n. 8.987/1995 para afastar a caracterização de descontinuidade do serviço, além de arguir que já procedera à compensação automática na fatura de dezembro de 2024, cujo crédito afastaria eventual condenação, sob pena de
bis in idem
. Pugnou pela improcedência total do pedido e, subsidiariamente, pela fixação de indenização em valor módico (id. 356978463).

Em
impugnação à contestação
, a autora refutou as alegações da requerida, reafirmou a interrupção contínua por quase 96 (noventa e seis) horas, a responsabilidade objetiva da concessionária e a insuficiência da compensação tarifária de R$ 70,72 (setenta reais e setenta e dois centavos) para elidir o direito à reparação civil (id. 356978466).

Na
sentença
recorrida, o Juízo reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, reputou mais verossímil a versão da autora quanto à duração da interrupção e rechaçou a excludente de caso fortuito, sob o fundamento de que ventos fortes, quedas de árvores e abalroamentos de postes são riscos inerentes à atividade da concessionária. Afastou ainda o argumento de
bis in idem
, por se tratarem de institutos de natureza e finalidade distintas, e reconheceu dano moral
in re ipsa
decorrente da privação prolongada de serviço essencial.

Fixou a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização pelo IPCA a partir da sentença e juros de mora pela taxa SELIC desde o evento danoso, além de condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 356978475).

Em suas
razões recursais
, a apelante sustenta que a sentença desvalorizou indevidamente a prova técnica de seu sistema operacional, a qual individualiza a unidade consumidora e aponta interrupções de apenas 28 (vinte e oito) horas e 44 (quarenta e quatro) minutos em períodos intercalados, decorrentes de caso fortuito externo.

Argumenta que os prazos do art. 362 da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL não se aplicam à hipótese de restabelecimento após falhas técnicas por eventos externos, e que a condenação configura
bis in idem
diante da compensação já realizada na fatura. Sustenta, ainda, que o dano moral
in re ipsa
não é cabível na espécie, por ausência de prova de circunstância excepcional. Requer a reforma integral da sentença para julgamento de improcedência ou, subsidiariamente, a redução significativa do
quantum
indenizatório com compensação do valor já creditado administrativamente (id. 356978476).

Em
contrarrazões
, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença (id. 356978481).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A matéria deduzida no recurso de apelação cinge-se a: (i) excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior decorrente de eventos externos; (ii) ausência de dano moral indenizável por configurar mero dissabor cotidiano; (iii) ocorrência de
bis in idem
em razão da compensação tarifária administrativa; e (iv) redução subsidiária do
quantum
indenizatório.

A irresignação não comporta provimento.

Em que pese os argumentos deduzidos nas razões, a tentativa de atribuir a interrupção do fornecimento de energia elétrica, ocorrida entre os dias 08 e 12 de outubro de 2024, a eventos externos como ventos fortes, queda de árvore e abalroamento de poste por caminhão de terceiro não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Para que se reconheça a excludente de responsabilidade, é indispensável a comprovação de fortuito externo, assim caracterizado como aquele que não guarda relação com a atividade desenvolvida pela empresa. Os eventos climáticos que afetam a rede de distribuição, a queda de árvores sobre a fiação e os danos à infraestrutura instalada na via pública constituem riscos inerentes à exploração do serviço de distribuição de energia elétrica, classificados como fortuito interno.

À concessionária incumbe manter equipes de prontidão, equipamentos de reserva e planos de contingência eficazes para o restabelecimento do fornecimento no menor tempo possível, de modo que a ocorrência dos eventos narrados, portanto, não rompe o nexo causal.

Ademais, o ponto central da controvérsia não reside na causa da interrupção inicial, mas na extensão do período sem fornecimento. O art. 362, inc. I, da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021 impõe o prazo máximo de quatro horas para o restabelecimento do serviço em caso de suspensão indevida.

Mesmo que se considerasse o período de vinte e oito horas e quarenta e quatro minutos admitido pela própria Energisa em suas razões recursais, a conclusão seria a mesma. Esse intervalo supera tanto o prazo de quatro horas fixado no art. 362, inc. I, quanto o prazo de vinte e quatro horas previsto no inc. IV da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, com a ilicitude da conduta e o consequente dever de indenizar configurados independentemente da versão fática adotada.

Ainda que se adotasse o prazo de vinte e quatro horas previsto no inc. IV do mesmo dispositivo, o período narrado nos autos, próximo de noventa e seis horas, o supera de forma ampla. A própria
Energisa
admitiu que o total de interrupções atingiu vinte e oito horas e quarenta e quatro minutos, tempo que já ultrapassa os limites regulamentares.

A previsão do art. 4º, § 3º, inc. I, da Resolução Normativa n. 1.000/2021, que afasta a caracterização de descontinuidade do serviço em situações emergenciais, não dispensa a concessionária de restabelecer o fornecimento dentro dos prazos estabelecidos.

Os protocolos de atendimento registrados, os vídeos produzidos pelos moradores e a matéria jornalística veiculada na mídia local, todos acostados aos autos, corroboram a extensão da falha narrada por
Margarete Daniel Silva
. O relatório extraído unilateralmente do sistema interno da
Energisa
não tem força probatória suficiente para afastar esses elementos, sobretudo porque a inversão do ônus da prova foi deferida em favor da consumidora, com amparo no art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Este Tribunal de Justiça, em precedente recente, firmou o entendimento de que a alegação genérica de razões técnicas não afasta a responsabilidade objetiva da concessionária sem a comprovação de excludente legal apta a romper o nexo causal:

“(...)
1. A interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação de serviço essencial e enseja dano moral presumido. 2. A alegação genérica de razões técnicas não afasta a responsabilidade objetiva da concessionária sem comprovação de excludente legal.
(...)” (TJMT,
ApCiv 1007441-35.2025.8.11.0041
, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026).

Afastada a excludente de responsabilidade, passa-se ao exame das demais teses.

A
Energisa
sustenta, ainda, que os transtornos decorrentes da interrupção configurariam mero dissabor cotidiano, sem caracterização de dano moral indenizável, por não haver a apelada comprovado abalo extraordinário à sua esfera pessoal.

Também esse argumento não prospera.

A energia elétrica é serviço essencial à manutenção das condições mínimas de habitabilidade, saúde, alimentação e comunicação. A privação desse serviço por período próximo a noventa e seis horas, em plena zona urbana, sob temperaturas elevadas e sem previsão de restabelecimento, ultrapassa os limites do aborrecimento tolerável e atinge a esfera da dignidade do consumidor.

A apelada ficou impossibilitada de refrigerar alimentos, perdeu gêneros perecíveis armazenados na geladeira, não dispôs de ventilação ou climatização e ficou sem acesso a equipamentos de comunicação. Essas circunstâncias evidenciam sofrimento real e comprometimento concreto das condições de vida.

O dano moral, nessa hipótese, é presumido, pois decorre da própria ilicitude do fato, consubstanciada na falha na prestação do serviço essencial, consoante precedente desta Câmara:

“(...)
Restou configurada a falha na prestação do serviço essencial, consubstanciada na interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, caracterizando dano moral

in re ipsa
. (...)” (TJMT,
ApCiv 1046294-84.2023.8.11.0041
, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 01/04/2026, Publicado no DJE 06/04/2026).

Os precedentes invocados pela apelante referem-se a hipóteses de interrupção de curta duração ou com justificativa técnica aceitável, situação distinta da verificada nos autos.

A tese de mero dissabor, portanto, não se sustenta.

A apelante alega, por sua vez, que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais configuraria
bis in idem
, porquanto a unidade consumidora de
Margarete Daniel Silva
recebeu compensação automática de R$ 70,72 (
setenta reais e setenta e dois centavos
) na fatura de dezembro de 2024, em razão da violação dos indicadores de continuidade do serviço.

O argumento também não merece acolhimento.

A compensação tarifária prevista na Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021 possui natureza exclusivamente administrativa e regulatória, de modo que não se confunde com a reparação civil por danos morais. Os dois institutos tutelam interesses de natureza distinta: o desconto tarifário ressarce o consumidor pelo serviço não prestado dentro dos indicadores regulamentares, ao passo que a indenização por danos morais visa compensar o abalo sofrido na esfera extrapatrimonial da pessoa.

O valor de R$ 70,72 (setenta reais e setenta e dois centavos) revela, por si só, a ausência de equivalência entre as duas medidas, pois não guarda proporcionalidade com a extensão dos transtornos suportados pela apelada durante quase quatro dias sem fornecimento de energia elétrica em sua residência.

Não há, portanto,
bis in idem
.

A
Energisa
requer, em via subsidiária, a redução do valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao argumento de desproporcionalidade com as circunstâncias do caso.

A pretensão não merece acolhimento.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar a extensão efetiva do dano, a condição econômica das partes e a dupla função da indenização, compensatória e pedagógica, com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O Juízo singular considerou esses critérios ao arbitrar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante adequado diante da interrupção de serviço essencial por quase quatro dias, em zona urbana, com perda de alimentos, impossibilidade de repouso adequado e privação de acesso a meios de comunicação.

O valor não resulta em enriquecimento sem causa de
Margarete Daniel Silva
nem impõe ônus desproporcional à apelante, concessionária de grande porte. A dedução da compensação tarifária de R$ 70,72 (
setenta reais e setenta e dois centavos
) do montante indenizatório é incabível pelos fundamentos já expostos, razão pela qual o
quantum
deve ser mantido.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Majoro para 17% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026